Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
FÁBIO DA SILVA SOUZA COSTA peticionou requerendo fosse oportunizada a realização de sustentação oral (ID 21810132). O pedido foi deferido para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Na ocasião, a parte foi advertida do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta n.o 52/2020 do TJDFT, para inscrição do advogado à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada no dia 02.12.20, às 13h30 (ID 21383552). O requerente apresentou o pedido de inscrição do advogado para a realização de sustentação oral no dia 30.11.20, segunda-feira, às 14h52 (ID 21810132). Dessa forma, verifica-se que o pleito não observou a previsão contida na Portaria Conjunta n.o 52/2020, a qual, sobre o tema, dispõe: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). Assim, INDEFIRO o pedido. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator